Tribunal: TJDFT
Processo: 0005275-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0005275-14.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGDA CUNHA KOENIGKAN D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida em 10 de agosto de 2020, que diante do não cumprimento da determinação da emenda, por falta de pressuposto processual, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos e 485, IV, do CPC. Os autos vieram-me conclusos por já ter exercido a relatoria no recurso de apelação interposto, anteriormente, constante no acórdão de ID: 11493543. Ocorre que de acordo com o art. 79, § 5o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, “O Presidente do Tribunal, o Primeiro Vice-Presidente, o Segundo VicePresidente e o Corregedor da Justiça só exercerão a função de relator no Conselho da Magistratura.” Pelo exposto, determino a redistribuição do feito. Brasília, 23 de novembro de 2020 18:38:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador